Tribunal: TJES
Processo: 5005411-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAINE RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: ELIANE ALVES SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE AUTOMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NAS NEGOCIAÇÕES. BUSCA E APREENSÃO. QUANTIA PAGA PELA COMPRADORA A TERCEIRO. NÃO RECEBIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A venda de veículo automotor por meio de plataforma digital (OLX) deve ser cercada de cautelas maiores que nas negociações pessoais informais, eis que, notadamente, é um ambiente fértil para golpes de toda a espécie.

2. No caso concreto, os agravados negociaram um automóvel com suposto comprador que, paralelamente, o anunciou para a agravante, recebendo desta quantia considerável, mas manifestamente inferior ao valor pedido pelos proprietários na plataforma digital.

3. Ambos os negócios, contudo, fizeram parte de um golpe aplicado por terceiro que não compõe a relação processual e nunca repassou qualquer quantia aos reais proprietários, que se viram privados do carro.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos
”
, sendo que
“
a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.
5000244-73.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/11/2022
).

5. Mantém-se, portanto, a ordem de busca e apreensão do automóvel dos agravados determinada pelo Juízo originário.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005411-37.2023.8.08.0000

Agravante:
Elaine Ribeiro da Silva

Agravados:
Eliane Alves Santos e Wilson Ferreira dos Santos

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Ribeiro da Silva contra a decisão reproduzida no id. 5057995, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da tutela de urgência antecipada proposta por Eliane Alves Santos e Wilson Ferreira dos Santos, na qual o Magistrado de origem determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Nas razões de id. 5057992, a agravante alega em síntese que (a) adquiriu um veículo pelo
site
OLX, mas a pessoa que recebeu o valor não repassou a quantia para os agravados, reais proprietários do bem; (b) os apelados requereram a devolução do automóvel e a anulação do negócio jurídico; (c) a boa-fé não foi analisada, devendo o carro lhe ser restituído, mormente porque os agravados não se cercaram dos devidos cuidados para a transação; (d) o deferimento da busca e apreensão sem a sua oitiva pode trazer danos irreparáveis, bem como a depreciação do veículo, cuja tradição foi perfeitamente realizada; (e) a decisão deve ser reformada para indeferir a liminar.

Contrarrazões apresentadas no id. 5593769.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se a busca e apreensão liminar de veículo deferida na origem deve ser reformada.

Conforme exposto na decisão liminar, os agravados anunciaram o automóvel marca Nissan / Grand Livina 18SL, ano modelo 2009/2010, cor preta, placa HMC0D69, RENAVAM 00172609216, no
site
OLX pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ao passo que um terceiro identificado como Alex de Moraes manifestou interesse na compra do carro por R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), tendo informado que parte do pagamento seria feita por intermédio de pessoa que lhe devia certa quantia.

Alex de Moraes, ao que indicam os elementos constantes nos autos e mesmo sem a posse do veículo, anunciou-o paralelamente na referida plataforma digital pelo valor R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tendo a agravante se interessado pelo automóvel e efetuado transferência por Pix em seu favor.

Como consignado pelo Magistrado de origem, as narrativas e os documentos anexados pelos agravados fazem supor que as partes foram vítimas de um golpe praticado por terceiro que, induzindo-os a erro, levou os vendedores a fazerem a tradição do automóvel diretamente para a agravante, sem que qualquer quantia paga por esta lhes fosse transferida.

Apesar do notório prejuízo para ambas as partes, é certo que vendedores e compradora não tiveram a devida cautela para a celebração do negócio jurídico, principalmente a agravante, que se dispôs a comprar um automóvel por valor manifestamente inferior ao de mercado, realizando transferência de numerário para pessoa com quem se comunicou por meios telemáticos.

A 2ª Câmara Cível desta Corte, ao analisar caso semelhante, concluiu que
“
o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos
”
, ressaltando que
“
a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.
5000244-73.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/11/2022
).

Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE. OLX. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE GOLPE REALIZADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DUAS OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO DO VALOR E TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. NÃO HÁ FALAR-SE EM TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SE O VENDEDOR NÃO RECEBEU O VALOR AJUSTADO. PAGAMENTO À PESSOA ESTRANHA. CULPA DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A hipótese dos autos trata-se de golpe realizado no site OLX, por um intermediário que não é parte no processo, sendo que, ao menos em um juízo de cognição sumária, é possível observar que tanto o vendedor, Sr. CAIO CESAR PORTUGAL, ora Recorrente, quanto o comprador, Sr. MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS, ora Recorrido, foram vítimas de GOLPE.

II. In casu, após o Recorrente anunciar a venda de seu veículo na OLX, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 2009775), recebeu uma mensagem de uma pessoa interessada na compra (Sr. RAFAEL), dizendo que tinha interesse em comprar o veículo em nome de um cliente (ID 2009777). Paralelamente a tal situação, o falsário, Sr. RAFAEL, anunciou o mesmo veículo na OLX, por preço muito inferior, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), momento em que o Recorrido entrou em contato com este, dizendo ter interesse na compra da motocicleta. Nesta oportunidade, o golpista disse ao Recorrido que estava fazendo negócio para uma terceira pessoa.

III. Na data acordada para avaliar o veículo à venda, o vendedor, Recorrente, e o comprador, Recorrido, ao se encontrarem, resolveram consolidar o negócio. Acontece, porém, que conforme restou demonstrado nos autos, o Recorrido, conversando com falsário, Sr. Rafael, pelo whatsapp, acabou por pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acordado com o intermediário/falsário, para terceira pessoa, Sra. KARLA VALÉRIA DE SOUZA, estranha à relação firmada entre as partes. Após o Recorrente entregar as chaves e a motocicleta para o Recorrido, ao verificar sua conta bancária, percebeu que não havia recebido pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ajustado, enquanto o Recorrido, ao perceber que havia sido vítima de golpe, recusou-se a devolver a motocicleta do Recorrente, nos termos do Boletim de Ocorrência de ID 2009778.

IV. Há duas relações obrigacionais em um Contrato de Compra e Venda de veículo, para sua concretização, quais sejam, a obrigação do comprador, de realizar o pagamento do veículo ao vendedor, e a segunda do vendedor, de realizar a transferência do domínio.

V. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios perfilha no sentido de que o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos. Isso porque, a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo.

VI. No caso, não tendo o Recorrente recebido o pagamento ajustado para a venda de sua motocicleta, o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes nunca se concretizou, motivo pelo qual resta imperiosa a reformada a Decisão combatida, para determinar a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz – Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM 2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125 flex: 2015/2016, e, ato contínuo, seja o veículo entregue ao Recorrente.

VII. Recurso conhecido e provido.

Nesse viés, considerando o risco de não recuperação da posse do carro pelos agravados, bem como a restrição imposta na decisão, que vedou a possibilidade de alienação do veículo sem prévia autorização do Juízo, entendo que a decisão deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.